Tribunal: TJSP
Processo: 1001340-40.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ção do programa "Minha Casa Minha Vida". Inadmissibilidade. Município que atuou como interveniente e exercera as diligências necessárias para a consecução desse objetivo. Atraso que se verificou em razão da não homologação do contrato pelo Ministério das Cidades. Por outro lado, cobrança indevida dessa autora de débitos relativos a taxas de água e esgoto que impõe indenização a título de dano moral. Inscrição do débito em dívida ativa e propositura de execução fiscal que ultrapassaram os limites do mero aborrecimento. Fixação desse montante em cinco mil reais (R$ 5.000,00) que se revela ajustado e proporcional. Recurso provido em parte, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1001340-40.2018.8.26.0160; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Descalvado - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Descalvado

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

30/01/2020

Ementa:
Apelação. Pretensão de condenação da municipalidade ao pagamento de reparação a título de danos material e moral decorrentes do atraso na entrega de chaves de imóvel construído mediante implementação do programa "Minha Casa Minha Vida". Inadmissibilidade. Município que atuou como interveniente e exercera as diligências necessárias para a consecução desse objetivo. Atraso que se verificou em razão

Ementa:
Apelação. Pretensão de condenação da municipalidade ao pagamento de reparação a título de danos material e moral decorrentes do atraso na entrega de chaves de imóvel construído mediante implementação do programa "Minha Casa Minha Vida". Inadmissibilidade. Município que atuou como interveniente e exercera as diligências necessárias para a consecução desse objetivo. Atraso que se verificou em razão da não homologação do contrato pelo Ministério das Cidades. Por outro lado, cobrança indevida dessa autora de débitos relativos a taxas de água e esgoto que impõe indenização a título de dano moral. Inscrição do débito em dívida ativa e propositura de execução fiscal que ultrapassaram os limites do mero aborrecimento. Fixação desse montante em cinco mil reais (R$ 5.000,00) que se revela ajustado e proporcional. Recurso provido em parte, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001340-40.2018.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante
IZAQUEL FERREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
DESCALVADO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
2
APELAÇÃO 1001340-40.2018.8.26.0160.
COMARCA: DESCALVADO.
APELANTE: IZAQUEL FERREIRA.
APELADO: MUNICÍPIO DE DESCALVADO.
VOTO 32.987.
EMENTA:
Apelação. Pretensão de condenação da
municipalidade ao pagamento de reparação
a título de danos material e moral
decorrentes do atraso na entrega de
chaves de imóvel construído mediante
implementação do programa “Minha Casa
Minha
Vida”.
Inadmissibilidade.
Município que atuou como interveniente e
exercera as diligências necessárias para
a consecução desse objetivo. Atraso que
se verificou em razão da não homologação
do contrato pelo Ministério das Cidades.
Por outro lado, cobrança indevida dessa
autora de débitos relativos a taxas de
água e esgoto que impõe indenização a
título de dano moral. Inscrição do
débito em dívida ativa e propositura de
execução fiscal que ultrapassaram os
limites do mero aborrecimento. Fixação
desse montante em cinco mil reais (R$
5.000,00) que se revela ajustado e
proporcional. Recurso provido em parte,
portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Izaquel
Ferreira
(folhas
162
a
170)
à
respeitável sentença (folhas 157 a 160) pela
qual, a propósito de ação com o escopo de
indenização por danos material e moral promovida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
3
contra o Município de Descalvado, se julgara
improcedente o pedido.
Fora,
então,
essa
recorrente
condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais,
bem
ainda
de
honorários
advocatcícios arbitrados em dez por cento (10%)
do valor atribuído à causa.
Essa
recorrente,
com
efeito,
alegou, em suma, o seguinte: a) não lhe terem
sido
entregues
as
chaves
da
respectiva
residência, porquanto o imóvel fora invadido por
terceiros; b) não ter MM. Juiz a quo apreciado a
alegação dela relativa à cobrança de impostos e
taxas pela municipalidade; c) ter ela direito ao
imóvel desde a assinatura do contrato; d)
decorrer o dever de indenizar da inexecução do
contrato (não entrega das chaves do imóvel na
data aprazada); e) cerceamento do direito de
defesa; f) não realização de chamamento ao
processo
requerido
pela
municipalidade;
g)
portanto, requerer seja provido o recurso.
O
apelado
apresentou
resposta
(folhas 173 a 182) sustentando, em resumo,
preliminarmente, ser caso de não conhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
4
recurso porquanto ausente impugnação específica
e, em relação ao mérito, requerer o improvimento
dessa irresignação.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar parcial provimento à
apelação.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, não se acolhe a arguição preliminar
dessa recorrente no sentido de nulidade da
sentença
em
decorrência
de
cerceamento
de
defesa, porquanto, na hipótese ora sob foco,
prescindível a ouvida de testemunhas para a
apreciação
do
pedido
por
ela
(apelante)
formulado.
A propósito, compete ao juiz, como
destinatário da prova, analisar a relevância e a
necessidade da produção para a formação de livre
convencimento.
E,
no
caso
sob
reapreço,
suficiente a análise dos documentos apresentados
pelas partes a fim de que se desse o julgamento
próprio.
Daí ser desnecessária a produção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
5
outros
demonstrativos,
consoante,
aliás,
os
artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
A esse respeito, ainda, é presente
a seguinte lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Assim, se a questão de fato gira em
torno apenas de interpretação dos documentos já
produzidos pelas partes; se não há requerimento de
provas orais; se os fatos arrolados pelas partes são
incontroversos; e, ainda, se não houve contestação, o
que também leva à incontrovérsia dos fatos da inicial
e à sua admissão como verdadeiros (art. 344), o juiz
não pode promover a audiência de instrução e
julgamento, porque estaria determinando a realização
de ato inútil e, até mesmo, contrário ao espírito do
Código. Observe-se que o art. 374 expressamente dispõe
que não dependem de prova os fatos 'admitidos no
processo como incontroversos' e aqueles 'em cujo favor
milita presunção legal de existência de veracidade'
(no III e IV).
Por
outro
lado,
harmoniza-se
o
julgamento antecipado do mérito com a preocupação de
celeridade
que
deve
presidir
à
prestação
jurisdicional, e que encontra regra pertinente no art.
139, II, que manda o juiz 'velar pela duração razoável
do processo', e no art. 370 que recomenda indeferir
'as diligências inúteis ou meramente protelatórias'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
6
Nessa ordem de ideias, não havendo
necessidade de dilação probatória, o juiz poderá
julgar
antecipadamente
o
mérito
sem
que
ocorra
cerceamento de defesa.”1
Também não se acolhe argumentação
relacionada à restituição dos autos ao MM. Juízo
a
quo
para
atendimento
ao
pedido
da
municipalidade de chamamento ao processo da
empresa COBANSA Companhia Hipotecária, porque
incabível essa modalidade de intervenção de
terceiros na hipótese ora sob reapreço.
Com efeito, “O chamamento ao processo
constitui
modalidade
de intervenção, de natureza
condenatória, pela qual o réu chama em juízo os demais
codevedores,
cofiadores
ou
devedor
principal
da
relação jurídica de direito material (que não foram
acionados pelo autor) a fim de que respondam solidariamente (ou, dependendo da situação,
subsidiariamente) pela obrigação dentro do processo,
sendo responsabilizados na mesma sentença.”2
No caso sob foco, essa autora
promovera ação com o escopo de indenização a
título de danos material e moral sob a alegação
de que não recebera as chaves do imóvel a ela
1 Curso de direito processual civil. 59 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2018, página 867.
2 SÁ, Renato Montans de. Manual de direito processual civil. 3a edição. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018, páginas 293 e 294.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
7
prometido mediante inclusão do respectivo nome
no programa “Minha Casa Minha Vida” dado ter
sido este invadido por terceiros.
Ainda
requerera
reparação
por
cobrança indevida de taxas de água e esgoto.
Contudo, consoante o item 3.7 do
contrato
celebrado
por
ela
com
essa
municipalidade e a supracitada pessoa jurídica
de direito privado, ao Município de Descalvado
incumbe responder pelos riscos inerentes ao
desenvolvimento da construção habitacional. Segundo essa cláusula, está a concedente,
COBANSA, eximida de responsabilidade no tocante
à contratação, execução, fiscalização, conclusão
e entrega da obra pelo construtor, ressalvadas
as liberações, nas épocas próprias, dos recursos
correspondentes à subvenção econômica.
Daí depreender-se desse documento
não haver obrigação de fiscalização da obra pela
COBANSA. Portanto, se a essa pessoa jurídica não
cabe
essa
obrigação,
inexiste
razão
para
inclusão dela no polo passivo para responder por
eventual reparação decorrente do não cumprimento
dessa obrigação de fiscalizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
8
Consideradas
essas
realidades,
reitera-se não acolher as supraditas arguições
preliminares da ora recorrente.
Em relação ao mérito, ora não se
acolhe em integralidade o alegado por essa
apelante
motivo de descrição resumida no
supradito relatório -, porquanto, no caso sob
foco, cabível a condenação da municipalidade à
reparação de dano moral em razão da propositura
de execução fiscal decorrente da inscrição
indevida em dívida ativa de débito relacionado a
taxas de água e esgoto de imóvel ainda não
pertencente a autora.
Com efeito, essa autora celebrara
contrato com a Cobansa Companhia Hipotecária e o
Município de Descalvado para o recebimento de
imóvel (folhas 95/102). Por sinal, consoante
esse instrumento, a atuação dessa municipalidade
consiste
na
destinação
do
terreno
para
a
construção de habitações populares (item 2.1
desse contrato
folhas 95), além de ser
responsável,
como
supraexposto,
“(...)
pelos
encargos e riscos inerentes ao desenvolvimento da
construção
habitacional,
aprovação
dos
projetos,
liberação dos alvarás de construção certidão de habite-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
9
se e certidão negativa de débitos fiscais (SRFB/INS)
para fins de averbação da construção (...)” (item 3.7
folhas 96).
E, da apreciação dos documentos
anexados aos autos, depreende-se que essa autora
não recebera o imóvel em razão da não homologado
do respectivo contrato pelo Ministério das
Cidades.
Sem essa homologação, portanto, não
se pode reconhecer o direito dela, recorrente, a
essa moradia, bem ainda eventual dever da
municipalidade em reparar dano moral ou material
pela não entrega de chaves desse imóvel.
Deveras,
com
a
inclusão
dessa
requerente em lista própria de beneficiários do
programa “Minha Casa Minha Vida” (folhas 118),
essa municipalidade promovera as diligências
necessárias para a celebração do contrato e
assegurar à autora o recebimento do imóvel
(folhas 122/123 e 124/126).
No entanto, conforme demonstrado
por esse recorrido, o contrato celebrado pela
ora apelante está pendente de homologação pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
10
Ministério das Cidades (folhas 127/135).
Houve, aliás, questionamento por
funcionária dessa municipalidade a respeito “do
andamento
referente
a
entrega
das
chaves”
(folhas 136 e 142). Porém, fora negativa a
resposta
a
essa
indagação
(folhas
143
e
145/146).
Desse modo, não se constata omissão
pela municipalidade na respectiva atuação, até
então,
para
o
cumprimento
das
obrigações
contratuais por ela contraídas.
Reitera-se: sem a homologação do
contrato pelo Ministério das Cidades, não é
possível a essa recorrida realizar a entrega das
chaves do imóvel à autora.
Por sinal, e como bem observado
pelo digno juiz da causa (folhas 159), “Observa-
se que a homologação é ato administrativo de controle
ou verificação da legalidade e do mérito, sendo, em
regra, necessário para a produção de eficácia de
certos atos administrativos. A homologação, enquanto
não ocorrida, impede a produção de efeitos do ato
administrativo.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
11
Logo, a autora possui direito a ser
concluído o procedimento, com a formalização do
contrato. Após, deixa de ter expectativa de direito ao
recebimento do imóvel, para ter direito a sua entrega,
executando-se
os
autos
posteriores
necessários,
inclusive com as anotações no registro de imóveis.
Portanto, não é possível condenar a
Municipalidade a entregar o imóvel, diante do fato de
haver elemento prévio ainda não cumprido, o qual não
está a cargo da Requerida. Desta forma, a
responsabilidade decorrente da omissão não pode ser
atribuída ao Município de Descalvado.”
Daí
não
dever
ser
essa
municipalidade responsabilidade por reparação a
título de danos material decorrente do pagamento
de alugueres ou moral por atraso na entrega à
autora das chaves de imóvel construído por meio
do programa “Minha Casa Minha Vida”.
Registra-se,
ainda,
que
sem
a
confirmação do direito da autora ao recebimento
do imóvel, não se pode reconhecer ter sido ela
prejudicada em decorrência de omissão dessa
municipalidade consubstanciada em obstar a invasão das unidades habitacionais por terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
12
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão desta Câmara assim
ementado:
“Apelação
cível.
Ação
indenizatória,
cumulada com obrigação de fazer, Demora na entrega de
unidade habitacional do programa federal de moradia e
habitação "Minha Casa Minha Vida". Demanda ajuizada
contra municipalidade de Rio Claro e construtora
responsável pelo loteamento. Alegação de que o retardo
na entrega decorreu da não pavimentação da via de
acesso ao residencial. Sentença de improcedência que
há de ser mantida. Inexistência de elementos que
demonstrem que a moradia não tenha sido entregue à
autora, nos prazos previamente ajustados, por conta da
não conclusão da pavimentação do logradouro de acesso
ao loteamento. No mais, cumpre, chancelar o observado
pelo juízo originário no sentido de que embora não
concluída a pavimentação da via de acesso ao
residencial, algumas unidades do loteamento foram
entregues. Liame causal não demonstrado. Ainda, que
assim não fosse, vale, ainda, ponderar quanto ao
pleito indenizatório a título de danos materiais que a
autora não comprovara aludidas despesas com aluguéis
em decorrência do atraso na entrega das chaves,
tampouco abalo moral extraordinário apto a autorizar
indenização
pecuniária
compensatória,
a
título
imaterial. Apelo não provido.”3
3 Apelação 0017042-70.2012.8.26.0510, relator o desembargador Ronaldo Andrade, julgamento em
1o de fevereiro de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
13
Por outro lado, e sem desdouro à
convicção desse douto magistrado, de rigor a
condenação dessa municipalidade ao pagamento à
recorrente de indenização a título de dano moral
em razão da cobrança indevida de taxas (não
cabível a reparação, nesse caso, a título de
dano
material,
porquanto
ausente
prova
do
pagamento indevido pela apelante desse débito).
É que, consoante a cláusula 8.1 do
contrato celebrado entre as partes (autora,
municipalidade
e
COBANSA

folhas
99),
o
beneficiário
responderá
pelo
pagamento
de
tributos e encargos com a outorga da posse do
imóvel.
No entanto, no caso sob foco, como
supraexposto, essa outorga não se verificou.
Daí
se
revelar
excessiva
a
inscrição em dívida ativa de débitos relativos a
taxas de água e esgoto desse imóvel não entregue
à autora, bem ainda a propositura contra essa
recorrente de execução fiscal (folhas 68/69).
Registra-se,
ademais,
que
a
inscrição desse débito em dívida ativa e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
14
ajuizamento de execução fiscal ultrapassaram os
limites de simples aborrecimento, não bastasse
ser
presumível
o
prejuízo
decorrente
da
realização desses atos.
A esse respeito, aliás, destaca-se,
mutatis mutandis, acórdão desta Corte bandeirante cuja ementa tem seguinte conformidade:
“AÇÃO DECLARATÓRIA
Indenização por
danos morais Débitos lançados e inscritos em dívida
ativa indevidamente IPTU cobrado de pessoa que não
tem qualquer relação com o imóvel Bloqueio de conta
corrente do apelado - Cobrança indevida apta a
justificar o pleito indenizatório
Precedentes do
E.STJ - RECURSO DESPROVIDO.”4
Portanto,
como
assinalado,
a
reparação se impõe.
E o valor de cinco mil reais (R$
5.000,00) se ajusta à proporcionalidade e ao
razoável, haja vista não se revelar demasiado a
gerar enriquecimento sem causa, por um lado, e,
de outro, reparar com suficiência o abalo
sofrido por essa apelante em decorrência dessa
4 Apelação 1007236-24.2018.8.26.0529, relatora a desembargadora Mônica Serrano, 14a Câmara de
Direito Público, julgamento em 28 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
15
cobrança indevida.
Sobre
esses
valores
devidos
incidirão juros da mora e atualização monetária.
Por sinal, o montante ora arbitrado
a título de indenização por dano moral deverá
ser atualizado desde a data do julgamento deste
recurso (súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça5).
No que respeita aos juros da mora
incidentes sobre esse montante (indenização por
dano moral), a respectiva incidência deve se dar
a partir do evento danoso e não da citação6,
consoante a súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça7.
No que concerne aos índices a serem
aplicados, mediante o julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (tema 810), o Supremo
Tribunal Federal considerou constitucional a
aplicação da Lei 11.960/2009 apenas em relação
aos juros moratórios.
5 “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.”
6 Nesse sentido: Apelação 0103871-77.2006.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público deste
Tribunal, relator o desembargador Marcelo L Theodósio, julgamento em 19 de dezembro de 2017.
7 “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001340-40.2018.8.26.0160 -Voto no 32.987.
16
Logo, deverá ser observado o IPCA-E
no
tocante
à
atualização
monetária
e
o
supracitado diploma para a incidência desses
juros moratórios.
Derradeiramente,
porquanto
reciprocamente sucumbentes apelante e apelado,
ora são condenados ambos ao pagamento, cada
qual, de cinquenta por cento (50%) de custas e
despesas processuais, bem ainda de honorários
advocatícios arbitrados em dois mil reais (R$
2.000,00) em favor da parte contrária, nos
termos dos artigos 85, parágrafos 2o, 8o e 14, e
86 do Código de Processo Civil.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.